Tribunal: TJDFT
Processo: 0720435-76.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. CONTRATO DE CESSÃO TEMPORÁRIA DE CRIPTOATIVOS (ALUGUEL). RESCISÃO COM DEVOLUÇÃO DE QUANTIA INVESTIDA. RELAÇÃO DE DIREITO MATERIAL. COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A comprovação acerca da existência da relação jurídica de natureza material deve ser efetivamente comprovada pelo autor, haja vista que o juízo de condenação não pode estar balizado em presunção ou verossimilhança, mas tão só em juízo de certeza.
2. No caso dos autos, o autor apresentou documentos que não guardam relação entre si, notadamente no que diz respeito ao destinatário da quantia destinada ao investimento em criptoativos.
3. Recurso conhecido e desprovido.